Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-31.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000261-31.2018.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada ROSA BOTTERI NEGRÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso. Vencidos parcialmente
o relator sorteado, que declara, e o 5o desembargador, de conformidade com o voto do
relator designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencido, PEDRO KODAMA (Presidente), vencedor, JOSÉ TARCISO BERALDO,
ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19552
Apelação n.o 1000261-31.2018.8.26.0417
Comarca: Paraguaçu Paulista
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Rosa Botteri Negrão
Juiz (a): Tiago Tadeu Santos Coelho
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de
negócio jurídico com pedido revisional. Pedido de limitação dos
descontos referentes aos empréstimos celebrados a 30% dos
vencimentos da autora. Descabimento. Descontos efetuados em conta
corrente e não em folha de pagamento. Hipóteses distintas.
Precedentes do STJ. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
207/213, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com pedido
revisional ajuizada por Rosa Botteri Negrão contra Banco do Brasil S/A. para determinar que
os descontos em folha de pagamento em conta corrente de titularidade da autora não
ultrapassem o patamar de 30% de seus vencimentos líquidos. Em decorrência da sucumbência
recíproca, cada parte deve arcar com pagamento de metade das custas, a autora foi condenada
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa e o réu em R$
600,00. Além disso, foi determinada a expedição de ofício ao banco para que cesse
imediatamente os descontos superiores ao patamar estabelecido, sob pena de pagamento de
multa de R$ 2.000,00 a cada desconto indevido.
Inconformado, apela o banco sustentando que a multa fixada deve ser
afastada e, caso não seja este o entendimento, requer a redução do valor arbitrado. Ressalta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a apelada concordou com os termos contratados, bem como presentes todos os elementos
constitutivos de um ato jurídico válido e consumado, devendo prevalecer o princípio do pacta
sunt servanda . Pondera que a limitação pretendida não se aplica aos contratos com previsão de
desconto em conta corrente. Pugna pelo provimento do recurso (fls.216/256).
Recurso tempestivo e preparado (fls.291/292).
A autora apresentou contrarrazões (fls.295/298).
É o Relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo a r. sentença deve ser
parcialmente reformada.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário na qual a autora
requer que os descontos efetuados pelo réu, decorrentes dos empréstimos celebrados, sejam
limitados a 30% de seus vencimentos.
A proteção legal de limitação de descontos defendida pela autora
somente deve ser aplicada aos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento e não
em relação aos valores que são descontados diretamente em conta.
No presente caso, os descontos efetuados pelo apelante, relacionados
aos empréstimos contratados, não são efetuados em folha de pagamento, mas sim, são
descontados em conta corrente (fls.27/65), desta forma, não há justificativa para a limitação
pretendida.
Nesses termos decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE,
SUPERVENIENTE
AO
RECEBIMENTO
DA
REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL,
SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar,
possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo
condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário
concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois,
com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que
incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia
privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática
bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento
de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros,
que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A
instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos
do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os
recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão de praticidade,
segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento
de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza,
na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água,
telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e
demais despesas com débito automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de
conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com
terceiros
-
têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não
caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma
limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição financeira
administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito
comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos
das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam,
por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente,
envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais específicas, há
procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de
superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar
mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de
solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o
condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização
negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação,
como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter
termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os
arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber
prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a
prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito,
sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do
autor.” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)
E, ainda:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE.
POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM
FOLHA. PRETENSÃO DE SE APLICAR A LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de
desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha
de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite
descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1136156/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe
18/12/2017)
Também em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPADA - Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu
pedido de concessão de tutela de urgência para limitar os descontos
realizados pelo credor sobre os vencimentos percebidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada em 30%
Cabimento parcial
Hipótese em que os
descontos
decorrentes
dos
empréstimos
contraídos
foram
acertadamente limitados a 30% (trinta por cento) sobre o valor dos
vencimentos percebidos pela recorrida, de modo a garantir o seu
sustento e o de sua família Limitação que, todavia, somente se
aplica aos casos em que os descontos se realizam diretamente em
folha de pagamento Possibilidade de que sejam lançados débitos
em conta corrente Precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.586.910/SP) - RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Agravo
de Instrumento no 2003610-15.2018.8.26.0000, Relatora ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 19/02/2018)
“AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU Empréstimo consignado
em folha de pagamento -Redução dos descontos em folha a 30% dos
rendimentos líquidos do autor que é de rigor em respeito ao princípio
da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (art. 7o, X,
da CF)
Preservação do caráter alimentar dos proventos

Precedente do C. STJ Sentença mantida nessa parte. - Empréstimos
para pagamento mediante desconto em conta corrente

Impossibilidade de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos
líquidos do autor Precedente do C. STJ Sentença reformada
nessa parte. - Dano moral - Inexistência de conduta ilícita do banco
capaz de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por
dano moral Sentença reformada nessa parte. Recurso parcialmente
provido” (Apelação no 1022061-05.2017.8.26.0562, Relator(a):
MARINO NETO, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 14/02/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS Tutela provisória concedida para limitação do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
total de parcelas de contratos de empréstimo a 35% (trinta e cinco
por cento) dos vencimentos líquidos do agravado, referentes a todos
os contratos celebrados pelo autor Descabimento Distinção entre
empréstimo consignado e empréstimo com débito em conta corrente
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp no
1.586.910/SP, entendeu possível o desconto das prestações de
empréstimo contratado pelo correntista na mesma conta corrente em
que recebe seu salário, não sendo razoável e isonômico aplicar a
limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de
pagamento, a contrato de mútuo livremente pactuado com a
instituição financeira
Descontos efetuados no empréstimo
consignado inferiores a 35% dos vencimentos líquidos do agravado
Demais valores referem-se a empréstimos com desconto em conta
corrente, razão pela qual não sofrem a limitação prevista em lei -
Probabilidade do direito alegado não demonstrada (art. 300 do
NCPC)
Decisão reformada
Recurso provido.” (Agravo de
instrumento no 2210858-82.2017.8.26.0000, Relator(a): FRANCISCO
GIAQUINTO, Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data
do julgamento: 23/01/2018).
Ademais, os contratos em questão foram livremente pactuados pelas
partes e por ocasião da celebração a autora tinha plena consciência de suas cláusulas, condições
e valores.
Destarte, o recurso deve ser provido para que os pedidos sejam
julgados improcedentes. Consequentemente, a autora deverá arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa (vc R$ 9.480,00
fls.21).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator Designado
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40709
Apelação Cível no 1000261-31.2018.8.26.0417
Comarca: Paraguaçu Paulista
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Rosa Botteri Negrão
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recursos de apelação interposto por BANCO
DO BRASIL S/A em face da r. sentença de fls. 207/213 que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da ação revisional que lhe move ROSA
BOTTERI NEGRÃO, condenando-o a limitar os descontos que efetua em
folha de pagamento ou conta corrente de titularidade da autora ao patamar de
30% dos vencimentos líquidos. Culminou-se multa de R$ 2.000,00 por
desconto indevido.
Em razão da recíproca sucumbência, as partes foram
condenadas, cada uma, ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais. Bem como honorários advocatícios devidos aos respectivos
patronos adversos, fixados da seguinte forma: a autora restou condenada ao
pagamento de honorários no patamar de 10% sobre o valor atualizado da
causa e o banco requerido ao pagamento de R$ 600,00, nos termos do art. 85,
§8o do CPC.
Inconformado, apela a casa bancária. Volta-se contra a
multa arbitrada. Busca a reforma do julgado, alegando que os descontos que
realiza decorrem de contratos livremente celebrados com o autor, de modo
que deve prevalecer o pacta sunt servanda. Menciona do princípio da boa-fé
nas relações contratuais. Aventa a tese da autonomia da vontade e
argumenta não ter se confirmado qualquer espécie de conduta abusiva da
parte da instituição financeira. Afirma ter havido, ainda, violação ao ato jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perfeito e ao princípio da boa-fé, dada a natureza contraditória da conduta do
mutuário, que vem a juízo confrontar cláusulas a que expressamente anuiu.
Bate-se pelo provimento (fls.216/256).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 295/298).
É O RELATÓRIO.
Destaca-se, inicialmente, que ao caso concreto se aplicam
as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ao
contratar, figurou como destinatário final dos serviços fornecidos pelo banco
(CDC, art. 2o, caput), fora a hipótese de acidente de consumo.
Anote-se, nesse sentido, que o Código de Defesa do
Consumidor também se aplica às instituições financeiras, em conformidade ao
entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, no verbete 297: “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
No caso dos autos, a autora buscou a limitação de
descontos realizados pela casa bancária em patamar superior a trinta por
cento de seus vencimentos líquidos. É o que se vê dos documentos de fls.
31/65.
A retenção dos proventos percebidos pela autora, servidora
pública aposentada, seja por meio de desconto consignado em folha de
pagamento, ou por apropriação de valores depositados em conta bancária,
não pode superar 30% (trinta por cento) de seus ganhos líquidos, nos termos
do que requer.
Incontestável que os ganhos da parte não podem ser retidos
de modo integral ou em importe excessivo, seja a que título for, pelo banco,
pena de ofensa à sua própria dignidade, porque de tais valores ele necessita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme emerge da análise da documentação carreada aos autos, para a
própria sobrevivência.
Os contratos devem ser cumpridos, porém tal máxima
oitocentista comporta temperamentos, notadamente quando a contratação,
como no caso concreto, colide com princípios maiores, como o da dignidade
da pessoa humana.
Nesta linha, pronunciamentos deste e. Tribunal de Justiça:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL Conta corrente com
limite de crédito (cheque especial) que recebe depósito dos
proventos de aposentadoria
Cancelamento do cheque
especial sem prévia notificação
Fato que acarretou a
apropriação dos valores da aposentadoria Impossibilidade
Natureza alimentar
Limitação dos descontos ao
percentual de 30% sobre o valor dos rendimentos

Admissibilidade Dano moral caracterizado Obrigação
de indenizar Prova decorrente da experiência comum
Inteligência do art. 335 do CPC
Arbitramento
Valor
moderado

Decisão
mantida.
(Apelação
0005083-65.2011.8.26.0081, 19a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Sebastião Junqueira, j. em 20/08/2012).
Ementa: CONTRATO. CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE
CRÉDITO.
DESCONTOS
DIRETOS
DE
SALÁRIO.
LIMITAÇÃO. 1. O salário tem caráter alimentar e, por
isso, não cabem descontos resultantes de contratos de
cheque especial e cartão de crédito, quando superarem
o limite de 30% desse rendimento. 2. Em razão da
sucumbência parcial, cabe divisão dos ônus entre as partes.
3.
Recursos
não
providos.
(Apelação
0021899-
92.2011.8.26.0576, 14a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Melo Colombi, j. em 08/08/2012).
Não em outro sentido, precedente do col. Superior Tribunal
de Justiça:
BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do devedor. O
banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para
cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda
que para isso haja cláusula permissiva no contrato de
adesão. Recurso conhecido e provido. (REsp 492.777/RS,
rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. em
05/06/2003, DJ 01/09/2003, p. 298, g.n.).
Note-se que a limitação de descontos de 30% para outros
débitos, é medida que vem sendo reputada correta pela jurisprudência,
consoante se observa, entre outros, do seguinte julgado:
Ementa: Ação declaratória. Empréstimos. Descontos em
folha de pagamento/conta corrente. Insurgência do banco
contra determinação de limitação dos descontos de
empréstimos em 35% do rendimento do requerente, sendo
5% destinado exclusivamente para a amortização de
despesas de cartão de crédito, se o caso. Recurso
desprovido. (Apelação 1006056-43.2017.8.26.0032, rel.
Des. Luis Carlos de Barros, j. em 05/03/2018).
Portanto, correta a determinação da r. sentença para que o
valor a ser utilizado para pagamento dos débitos (por meio de desconto
consignado em folha de salários, ou por apropriação de valores depositados
em conta bancária) não possa superar 30% dos proventos da autora, a
despeito de ter ou não havido pactuação em tal sentido.
Não há argumentar com o disposto no Decreto no
51.314/2006, revogado pelo Decreto no 60.435/2014, por sua vez, modificado
pelo Decreto no 60.470/2015 (com nova redação do Decreto no 61.948/2016),
para se permitir descontos superiores ao limite determinado na sentença.
Isso porque os preceitos contidos nesses decretos não se
sobrepõem aos da Lei Federal no 10.820/2003, aplicável à hipótese sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer relativização, não só em atenção à hierarquia das normas, mas
também ao fundamento da preservação integral do princípio da dignidade da
pessoa humana.
Nesse sentindo, julgados desta e. Corte:
“Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela

Contratos de empréstimos pessoal com desconto de
parcelas mensais em folha de pagamento e conta corrente
salário
Servidor público estadual (policial militar)

Autorização contratual para descontos das parcelas

Hipótese de limitação dos descontos a 30% dos
vencimentos do apelante considerados em folha de
pagamento e conta corrente salário e incidentes sobre as
verbas ordinárias, após descontos de imposto de renda e
contribuição previdenciária oficial, com exclusão, no
computo, das verbas recebidas por ajuda de custo
alimentação e diária especial (DEJEM) Aplicação da Lei
Federal no 10.820/03 ao invés dos Decretos Estadual nos
43.574/2005, 60.435/2014 e 61.470/2015 Precedentes
Sentença de parcial procedência Reforma para acolher
integralmente o pedido, com confirmação de tutela
antecipada conferida em agravo de instrumento Recurso
provido“ (Apelação no 1017388-31.2016.8.26.0100, 14a
Câmara de Direito Privado rel. Des. Maurício Pessoa, j. em
12/04/2017, g.n.).
Ação revisional - Contratos bancários de empréstimo
mediante desconto de parcelas de pagamento em folha e
em conta corrente destinada a recebimento de salários
(empréstimos consignados) - Admissibilidade, desde que
respeitado o limite de 30% do rendimento líquido
Autor servidor público estadual - Inaplicabilidade de
limitação dos descontos a 50% (ou 40%) do rendimento
líquido - Prevalência da Lei Federal no 10.823/2006 sobre
o Decreto Estadual no 51.314/2006, revogado pelo
Decreto Estadual 61.470/2015 - Proteção especial à verba
remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação
sistemática dos arts. 7o, inc. X, da CF e 833, inc. IV, do
CPC/2015
-
Respeito
ao
princípio da hierarquia
legislativa
-
Recurso
improvido

(Apelação
no
1065536-10.2015.8.26.0100, 16a Câmara de Direito Privado
rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. em 23/05/2017, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
LIMITAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
APLICAÇÃO DO CDC - PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL
No 10.820/03 SOBRE O DECRETO ESTADUAL No
51.314/06, REVOGADO, MAIS TARDE, PELO DECRETO
No 60.435/2014, ALTERADO, POR SUA VEZ, PELO
DECRETO No 61.470/2015 - HIERARQUIA DAS NORMAS
E APLICAÇÃO ANALÓGICA - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA - A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
EM 30% DOS PROVENTOS ENGLOBA TODOS OS
EMPRÉSTIMOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM
CONTA
CORRENTE
-
RECURSO
DESPROVIDO,
MAJORADA
A
VERBA
HONORÁRIA”
(Apelação
no
0001532-02.2015.8.26.0481, 14a Câmara de Direito Privado
rel. Des. Carlos Abrão, j. em 19/04/2017, g.n.).
Por fim, enquanto estiverem ocorrendo os descontos com
observância da limitação imposta pela r. sentença, a requerida também não
poderá cobrar a autora por outros meios, constrangê-lo, ou proceder à
negativação de seu nome.
Consoante já observado por esta c. Câmara quando do
julgamento da apelação 0004512-07.2013.8.26.0346, “Não se retira o direito
da credora de receber o crédito, mas somente se ressalta que a adequação
judicial do contrato impede a inscrição do nome ou adoção de outras formas
de cobranças se não houver a mora verdadeira.”.
Ademais, a determinação de limitação dos descontos opera
efeitos “ex nunc”, nos termos do que já decidiu este e. Tribunal de Justiça, em
precedente assim ementado:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Alegação de que o autor
autorizou expressamente os débitos das parcelas dos
contratos de empréstimo na sua conta corrente e hollerith.
Pretensão de que sejam mantidas as cláusulas contratuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como
pactuadas.
INADMISSIBILIDADE:
Importante
ressaltar que a Lei n° 10.820/03 regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de
contratos
de
empréstimos
bancários
em
folha
de
pagamentos dos empregados da iniciativa privada e por
analogia aplica-se aos servidores públicos, ao limite máximo
de trinta por cento da remuneração disponível. Em respeito
ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o
caráter alimentar da remuneração. PROCESSUAL CIVIL
PRELIMINAR Carência da ação. Alegação de ausência da
possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual.
ANÁLISE COM O MÉRITO: Questão que se confunde com
o mérito, devendo com este ser apreciada. RECURSO
ADESIVO DO AUTOR - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM
DOBRO Pretensão de devolução de todos os valores
descontados
em
patamar
superior
a
30%
dos
vencimentos líquidos, em dobro. INADMISSIBILIDADE:
A limitação não pode ser aplicada retroativamente,
porque
opera
efeitos
'ex
nunc',
situação
que
impossibilita a devolução dos valores descontados em
data anterior à determinação da limitação. RECURSOS
DESPROVIDOS. (Apelação 1008596-86.2013.8.26.0361,
37a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 26/05/2015, g.n.).
No mais, de rigor a adequação à menor da multa por
desconto indevido para o patamar de R$ 500,00 limitado a R$10.000,00,
valores condizentes com a consolidada jurisprudência desta colenda câmara e
que se mostram aptos a persecução de seu intuito dissuasório.
Quanto à condenação ao pagamento das custas, despesas
processuais, em razão ínfimo sucesso deste recurso, mantém-se a
determinação do douto magistrado sentenciante, isto é, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais. Restam, os honorários
advocatícios devidos pela instituição financeira aos patronos da autora,
majorados para o patamar R$ 800,00 (CPC, art. 85, §§ 8o e11), já
considerando o trabalho adicional realizado em segunda instância, a ser pago
por cada parte ao patrono da parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale consignar, ainda, que para acesso às instâncias
extraordinárias, prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais
deduzidos pelas partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a
questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
11DE3569
9
16
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
11DEB544
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000261-31.2018.8.26.0417 e o código de confirmação da tabela acima.